Tribunal: TJMT
Processo: 1031010-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031010-61.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 014.449.461-29 (APELADO), ALMI FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 002.281.471-07 (APELADO), THAIS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 061.116.311-01 (APELADO), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ALVES VITALINO (TERCEIRO INTERESSADO), FELISBERTO OURIVES POUSO - CPF: 650.179.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 072.440.284-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO ADRIANO DE SOUZA - CPF: 819.550.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIONEY MANOEL DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A DOIS DOS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO QUE TANGE AO TERCEIRO DENUNCIADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06), com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação dos apelados pelo delito de narcotráfico.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria da infração penal restaram demonstradas em relação a dois dos apelados, especialmente por meio do laudo de constatação de substância entorpecente, que atestou a presença de maconha e cocaína no material confiscado, e pelo depoimento judicial do policial que participou do flagrante.

4. Em relação ao terceiro apelado, as provas são insuficientes para demonstrar seu envolvimento com o narcotráfico, razão pela qual, em seu benefício, deve ser aplicado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ratificando-se a sentença absolutória nesse ponto.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para condenar os dois primeiros apelados pelo delito de tráfico de drogas, aplicando-se à ré a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 167 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos; e ao segundo acusado a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 888 dias-multa. Lado outro, mantém-se a absolvição do terceiro denunciado, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Tese de julgamento: “
Imperiosa a condenação dos agentes pelo crime de tráfico de drogas se a materialidade e a autoria da infração penal restaram cabalmente demonstradas nos autos, especialmente a partir do laudo de constatação de substância entorpecente e dos relatos seguros e coerentes do policial que participou do flagrante, ao passo que havendo dúvidas quanto à autoria imputada ao terceiro acusado, de rigor a mantença da absolvição, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XI; PCP, arts. 386, inc. VII, 240, §2o, e 244; Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante:
STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; TJ-MT, Enunciado Orientativo no 03; TJ-MT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

THAIS NASCIMENTO DA SILVA

ALMI FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA

CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1031010-61.2020.8.11.0002, que
absolveu
os réus
Thais Nascimento da Silva
,
Almi Fernando Pereira de Almeida
e
Cristiano Manoel de Oliveira

da imputação da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 226883868
, o
Parquet
almeja a
condenação
dos apelados pelo crime de tráfico de drogas
, ao argumento de que não se apresenta verossímil
a negativa de autoria por eles apresentada
, portanto, não pode ser valorada em detrimento do depoimento do policial ouvido em juízo e que teria confirmado a participação em diligência empreendida e a apreensão de drogas naquela ocasião, as quais tinham destinação mercantil.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas no ID 226883876, os apelados rechaçam as pretensões ministeriais e requerem seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina em seu parecer de ID 233613181 pelo
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de 05/10/2020, por volta das 16h30, na rua São Joaquim, n.o 42, bairro Água Vermelha, na comarca de Várzea Grande/MT, durante diligências empreendidas, policiais militares avistaram
ALMI FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA
fazendo a entrega de uma porção de droga para o usuário
Marioney Manoel de Moraes
, razão pela qual procederam a abordagem daquele e, em sua posse, encontraram
07 (sete) porções de cocaína e o valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Nesse ínterim,
THAIS NASCIMENTO DA SILVA
, que estava no interior de sua residência, ao notar a ação policial, tentou se evadir, contudo, acabou sendo capturada. Em seguida, os agentes estatais adentraram o imóvel e, durante as buscas realizadas, apreenderam outras
45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) simulacro de arma de fogo e o valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)
.

Prosseguiu o
Parquet
narrando que, durante entrevista informal, a flagrada afirmou conviver maritalmente com
CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA
, o qual era o responsável pelo tráfico, mas que, na ausência dele, ela o auxiliava na mercancia espúria juntamente com
ALMI
.

Outrossim, durante a permanência dos policiais naquela moradia, os indivíduos
Cícero Adriano de Souza
e
Evandro do Nascimento

foram abordados e contaram que estavam naquele local para adquirir entorpecente.

Por tais fatos, os ora apelados
THAIS NASCIMENTO DA SILVA, ALMI FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA
e
CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA
foram denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, ao que se sucedeu o devido processo legal, sendo ao término da instrução criminal
absolvidos
por tal delito, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese de mérito arguida nas razões recursais.

1.

DA ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
:

A
prova da ocorrência do crime
restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 226884155 - pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 226884155 - págs. 5/10), do auto de apreensão (ID 226884155 - págs. 16/17), do laudo pericial (ID 226884155 - págs. 21/22), do relatório de investigação (ID 226884155 - págs. 64/65) e das provas orais arrecadas nas duas fases da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão de
52 (cinquenta e duas) porções de COCAÍNA
,
totalizando 61,53g (sessenta e um gramas e cinquenta e três centigramas), 01 (um) cigarro de MACONHA, pesando 0,92 (noventa e dois centigramas), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) simulacro de arma de fogo e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
na cena do crime.

Em relação à
autoria
, os apelados
negaram
a prática da mercancia espúria tanto na delegacia quanto em juízo.

ALMI FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA
, em audiência, declarou que, à época dos fatos, era usuário de drogas, trabalhava como tatuador e vivia em situação de rua, sem residência fixa. No dia fatídico, estava nas imediações do local do flagrante, que confirmou ser conhecido pelo tráfico, ocasião em que viu a polícia, ficou com medo e correu, frisando, todavia, que não estava praticando crime algum.

Afirmou que foi revistado e nada de ilícito encontrado em sua posse, apenas um cachimbo que utilizava para consumir entorpecente, que, naquela data, ainda não tinha adquirido. Nada obstante, disse ter sido levado para a moradia em que estava a corré Thais, onde foram muito torturados pela polícia. Nesse imóvel, alega também não ter sido confiscada substância psicotrópica alguma, mas apenas um valor em dinheiro, que pertencia à corré e era oriundo de um auxílio que ela recebia, sugerindo que o narcótico constante do termo de apreensão foi plantado pelos policiais na cena do crime.

Por fim, asseriu que depois tomou conhecimento de que sua abordagem se deu após os agentes estatais terem avistado um senhor, que é parente do codenunciado Cristiano, passando algo pelo muro para outra pessoa, ressaltando, no entanto, que além de não ser este indivíduo, sabe que aquele idoso não tem envolvimento com substâncias proscritas, apenas com bebida alcoólica e tem vínculo com alcoólatras que ficam naquele local onde há várias casas em um terreno.

THAIS NASCIMENTO DA SILVA
narrou perante a autoridade judiciária que não reside no imóvel em que foi presa em flagrante, sendo ali a moradia de sua ex-sogra, mãe do codenunciado Cristiano, do qual já estava separada e sequer se encontrava no local na ocasião. Afirmou que estava naquela residência apenas para lavar a sua roupa e que conversava com o coacusado Almi para fazer uma tatuagem, quando a polícia chegou, negando que tivesse corrido nessa oportunidade, pois estava com sua filha de onze meses no colo. Outrossim, disse que ninguém possuía droga, assim como não havia substância proscrita na casa.

Acrescentou não ter presenciado a abordagem dos usuários detidos, uma vez que foi levada para o interior da moradia, onde foi agredida com choques pelos policiais, o que a fez até urinar na roupa. E, em relação ao dinheiro confiscado, asseverou que se destinava a um bolo que iria comprar para comemorar o aniversário de sua filha no dia seguinte.

E
CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA
aduziu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que no imóvel em que efetivada a prisão em flagrante moram seus familiares e não reside nesse local, onde sequer estava na fatídica data. Menciona que está sendo perseguido pela polícia e somente foi envolvido nessa história porque um agente estatal viu seu nome no cartão de vacinas de seu filho, que foi encontrado no imóvel.

A seu turno, os policiais militares
Adenilson Alves Vitalino
e
Felisberto Ourives Pouso
, na delegacia, declararam que estavam fazendo o patrulhamento no bairro Água Vermelha, na comarca de Várzea Grande/MT, em uma região conhecida por ser ponto de venda de drogas, quando avistaram um homem idoso, identificado como
Marioney Manoel de Morais,
pegando alguma coisa com um outro sujeito pelo muro de uma casa. Com isso, decidiram realizar a abordagem, ocasião em que
Marioney
apressou o passo e descartou algo ao solo, posteriormente apreendido e constatado tratar-se de uma porção de pasta base. Em seguida, tal sujeito tropeçou e caiu no chão, sendo procedida a sua revista e nada mais localizado em sua posse.

Continuaram relatando que, nesse ínterim, outros componentes da equipe policial pularam o muro e detiveram
ALMI
, que fazia a entrega da droga para aquele usuário. E, procedida a busca pessoal nele, foram apreendidas outras 07 porções de pasta base e o valor de R$ 40,00. Nessa oportunidade, os agentes estatais observaram que, no interior da residência ali existente, estava
THAIS
, que tentou empreender fuga ao notar a ação policial, porém acabou sendo detida. Ato contínuo, realizaram a busca domiciliar e confiscaram outras 14 porções de pasta base, 31 de cocaína e o valor de R$ 960,00.

Acresceram que, durante entrevista informal,
THAIS
alegou conviver maritalmente com
CRISTIANO
, o qual não se encontrava no local e era o responsável pelo comércio malsão, destacando, todavia, que, na ausência do convivente, era ela quem assumia o comando dessa atividade ilícita, sendo auxiliada por
ALMI.

Os testemunhantes disseram, ainda, que durante essa diligência outros dois usuários identificados como
Cícero Adriano de Souza
e
Evandro do Nascimento

foram abordados e contaram que estavam no local para adquirir entorpecente. Diante disso, todos os envolvidos foram detidos e encaminhados à delegacia.

No curso da instrução processual, o policial
Adenilson Alves Vitalino
disse não se lembrar dos fatos, em razão do decurso do tempo.

Já
Felisberto Ourives Pouso
ratificou sua versão extrajudicial, mencionando que deu apoio à equipe que abordou o senhor que estava recebendo uma porção de entorpecente pelo muro de um terreno, no qual há cerca de quatro casas construídas, das quais, aquela que fica bem na esquina, era conhecida por ser ponto de venda de drogas. Paralelamente a isso, outros agentes estatais adentraram esse terreno e detiveram
ALMI
, que era o sujeito que fazia o repasse da droga para aquele indivíduo e, feita a revista pessoal, em sua posse foram apreendidas outras porções de substância ilícita.

Ato contínuo, outros integrantes da guarnição entraram na casa que era conhecida pelo tráfico, onde estava
THAIS,
e confiscaram mais narcóticos e um valor de aproximadamente R$ 1.000,00. Pontuou, também, que havia outros dois usuários que declararam estar no local para adquirir entorpecente.

Nesse ponto, oportuno ressaltar que
o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Corroborando, consta nos autos o
Relatório de Investigação n.o 570/2020
, firmado pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Tulio Lima de Arruda
e
Flavia Alessandra de Faria Pouso
, cujo teor a seguir reproduzo:

“
Ressaltamos que entrevistamos moradores de casas vizinhas a residência situada na Travessa São Joaquim, no Bairro Água Vermelha, na cidade de Várzea Grande, e as informações contidas neste relatório foram obtidas por meio dessas entrevistas.

Na Travessa São Joaquim, moradores informaram que
existe grande movimentação de carros e motos na residência no 42 no qual os suspeitos THAIS E CRISTIANO residem, bem como ouve-se muitas buzinas de pessoas que pararam em frente essa casa quando anoitece
. (...) Fomos informados que o casal THAIS E CRISTIANO não trabalham, passam o dia dentro de casa. Cabe ressaltar que nossa equipe já esteve em diligência nessa localidade investigando o envolvimento de THAIS com o tráfico de drogas, uma vez que ela possui várias passagens.

Sobre o investigado ALMI FERNANDO, os moradores da TRAVESSA SÃO JOAQUIM, disseram não saber quem é, visto que o local em que o fato ocorreu é um quintal extenso, com várias casas e que há muito entra e sai de pessoas. Diante disso, procurados pela residência vinculada a genitora de ALMI, a casa da sra. CARMELITA. Fomos recebidos pela nora da sra. Carmelita, que nos relatou que ALMI está preso, e que antes do fato morava com a mãe nos cômodos dos fundos. Segundo a cunhada, o suspeito não trabalha, é usuário de pasta base, e que de vez em quando faz bico de cortar cabelo e tatuador. Também citou que ALMI dormia o dia todo e que no final do dia sumia de casa, disse que não conhece THAIS E CRISTIANO, mas soube por outros que
ALMI ficava em uma boca de fumo localizada no bairro AGUA VERMELHA
.

Diante das informações colhidas, tudo nos leva a crer que THAIS E CRISTIANO possui um ponto de venda de entorpecentes na travessa São Joaquim, e que o suspeito ALMI trabalha com o casal fazendo entregas e tem como pagamento entorpecentes, já que também é usuário de entorpecentes e está desempregado
”
(
sic
– ID 226884155 – págs. 64/65).

Diante desse quadro, as declarações do policial
Felisberto Ourives Pouso
, prestadas nas duas fases da persecução penal, corroboradas pelo depoimento extrajudicial de seu colega de farda, pelo relatório de investigação e pelas circunstâncias do flagrante, não deixam dúvidas do envolvimento dos apelados
ALMI
e
THAIS
com o narcotráfico, a viabilizar a cassação da r. sentença nesse ponto, a fim de
condená-los
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. o 11.343/06
.

Isso porque tais elementos deixam em evidência que os agentes estatais
avistaram o exato momento em que
ALMI
fazia a entrega de 01 (uma) porção de cocaína para um usuário
por cima do muro, razão pela qual o abordaram e, em sua posse, apreenderam outras
07 (sete) porções da mesma substância ilícita.

E, diante da situação de flagrante e por ser aquele local conhecido no meio policial como ponto de tráfico, especificamente a residência em que estava
THAIS
, adentraram esse imóvel e, durante as buscas empreendidas, localizaram outras
45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) simulacro de arma de fogo e o valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)
, que, embora a apelada tenha afirmado ser oriundo de um auxílio que percebia à época, não trouxe prova alguma dessa sua alegação.

Logo, tais circunstâncias são aptas a caracterizar a
fundada suspeita
a autorizar a
busca pessoal
e o posterior
ingresso dos policiais no domicílio
, sem autorização judicial, a afastar qualquer alegação de nulidade das provas obtidas durante essas diligências.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Ademais,
o tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Em sendo assim, não há dúvidas de que as diligências empreendidas que culminaram na apreensão de entorpecentes e outros apetrechos vinculados ao tráfico são válidas, inexistindo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante o flagrante que revelam o envolvimento de
ALMI
e
THAIS
com o comércio malsão.

De mais a mais, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada por
ALMI
, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Ressalta-se, ainda, que conquanto
ALMI
e
THAIS
tenham alegado em juízo terem sido agredidos pelos agentes policiais durante o flagrante e o laudo do exame de corpo de delito realizado no primeiro tenha apontado a presença de lesões,

tal narrativa não restou cabalmente comprovada nos autos, a impedir que seja reconhecida a nulidade de toda a cadeia probatória e dos elementos que demonstram o tráfico de drogas em si, devendo o excesso porventura praticado pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para essa finalidade.

A propósito do tema, já assentou esta e. Câmara Criminal:

“2.3.
Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial,
diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido,
de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade
”
. (N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021) – Destaquei.

Nessa linha de raciocínio, a alegação das supostas agressões policiais pela i. defesa técnica, sem respaldo de outro elemento de prova, inviabiliza a declaração da nulidade da prova colhida, pois é impossível concluir pela ilicitude delas por meras presunções.

Desta feita, o conjunto probatório dos autos dá a segurança necessária para concluir, para além da dúvida razoável, que os apelados
THAIS NASCIMENTO DA SILVA
e
ALMI FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA
cometeram o crime de
tráfico de drogas
.

Por outro lado, a mesma compreensão não pode ser extraída em relação ao apelado
CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA,
pois
as provas que instruem o processo não são suficientes para revelar, com a certeza necessária, o seu envolvimento com o narcotráfico
.

Como já demonstrado,
CRISTIANO
não estava na cena do flagrante, tendo sido apenas mencionado informalmente pela corré
THAIS
como o responsável pelo comércio malsão naquele endereço, consoante declararam na delegacia os policiais militares
Adenilson Alves Vitalino
e
Felisberto Ourives Pouso
, cujo trecho pertinente a seguir transcrevo:

“
QUE THAIS relatou que: seu convivente é quem realiza o tráfico, e na sua ausência, ela é quem assume o comando, auxiliada por ALMI; QUE o convivente de THAIS não foi localizado no local sendo ele identificado pelo nome de CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA, filho de ERENICE DOMINGAS DE OLIVEIRA”
(ID 226884155 - pág. 12).

Sucede que tais elementos informativos não foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, visto que o único policial ouvido em audiência que se recordou dos fatos – PM Felisberto Ourives Pouso – nada mencionou acerca do apelado
CRISTIANO
, frisando que este não se fazia presente durante o flagrante; o que também foi alegado no interrogatório judicial de todos os acusados, não havendo qualquer outro indicativo produzido no curso da instrução processual que vincule esse agente ao tráfico de drogas do caso ora em apreço.

Assim, inexistindo no caderno processual elementos capazes de atestar com a mínima certeza que o ora apelado
CRISTIANO
, no específico contexto dos autos, estivesse praticando a mercancia espúria de drogas juntamente com os corréus, entendo que o édito condenatório pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06 esbarra no princípio do
in dubio pro reo
, pois,
embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza.

Destaco, por oportuno, que não desconheço a probabilidade de o apelado efetivamente ter concorrido para a prática do delito em questão, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com o narcotráfico a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, há de se reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos em relação a
CRISTIANO
, que reúnem meros indícios de que ele estivesse comercializando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelado
CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal, dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta eg. Corte, em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“(...)
APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS - TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.

(...)”
(N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução penal são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria apenas dos apelados
THAIS NASCIMENTO DA SILVA
e
ALMI FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,
sendo de rigor, nesse ponto, o acolhimento da pretensão ministerial.

D’outro norte, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
ratificação
da r. sentença absolutória
em relação ao apelado
CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA
pelo crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

2.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS PENAS DOS APELADOS THAIS NASCIMENTO DA SILVA

e ALMI FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA:

Ré
THAIS NASCIMENTO DA SILVA
:

Na
primeira fase dosimétrica
, n
ada há a valorar negativamente acerca da
culpabilidade
, pois a conduta é normal à espécie delitiva; ao tempo do fato a acusada não possuía condenação transitada em julgado, permanecendo neutros os seus
antecedentes criminais
; não se verificam elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter da condenada, mantendo-se neutralizadas
a

conduta social
e a
personalidade do agente
; os

motivos

e as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los; e, por fim, quanto a
o
comportamento da vítima,
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Outrossim, a apreensão de
61,53g (sessenta e um gramas e cinquenta e três centigramas) de cocaína e 0,92g (noventa e dois centigramas) de maconha

não é expressiva a ponto de justificar o recrudescimento da sanção basilar.

Assim, considerando que o preceito secundário da norma do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 prevê as penas de “
r
eclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”
e atento aos vetores judiciais do art. 59 do CP, bem como àqueles preponderantes constantes do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

No
segundo momento
inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas, mantendo-se, portanto, a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Em derradeiro, na
terceira etapa
,
a
ré faz jus à
diminutiva de pena do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, pois é primária, sem antecedentes criminais e não existem provas de sua dedicação a atividades delituosas ou que integre organização criminosa, ficando a sanção em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de diminuição ou aumento.

A teor do art. 33, §2.o, alínea
c
e §3.o, do CP, imponho o regime inicial
aberto
.

E, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena corporal por
duas
restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Réu
ALMI FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA
:

Na
primeira fase dosimétrica
, n
ada há a valorar negativamente acerca da
culpabilidade
, pois a conduta é normal à espécie delitiva.

Os
antecedentes criminais
merecem depreciação, pois, ao tempo do fato, já ostentava
sete
condenações transitadas em julgado,
cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas
, consoante se verifica da certidão de ID 226884158 e é possível extrair, também, do andamento processual do PEP n.o 0018891-09.2013.8.11.0042, disponível no SEEU.

Assim, tratando-se de réu multirreincidente, destaco a
Ação Penal n.o 0000813-34.2006.8.11.0002
para depreciar o presente vetor judicial, deixando as remanescentes para serem valoradas na segunda etapa da dosimetria penal, sem que isso configure o indevido
bis in idem
(
ex vi
do AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Em relação à
conduta social
é inadequada, uma vez que o delito em questão foi praticado pelo ora apelado quando resgatava a pena a ele imposta em outro processo, fiscalizada no PEP n.o 0018891-09.2013.8.11.0042, o que reflete o descaso que possui com a Justiça, bem como a falta de senso de responsabilidade e mudança de postura por não assimilar o objetivo da reprimenda antes imposta, a justificar o incremento de sua pena base a título de valoração negativa dessa circunstância judicial.

Nesse sentido, o STJ já consolidou o entendimento de que “
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

A
personalidade do agente
deve ser mantida neutralizada, ante a ausência de elementos aptos a aferir o caráter do apelado.

Os

motivos

e as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los.

E, por fim, quanto a
o
comportamento da vítima
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Outrossim, a apreensão de
36,91g (trinta e seis gramas e noventa e um centigramas) de cocaína e 0,84g (oitenta e quatro centigramas) de maconha
não é expressiva a ponto de justificar o recrudescimento da sanção basilar.

Assim, considerando que o preceito secundário da norma do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 prevê as penas de “
r
eclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”
e atento aos vetores judiciais do art. 59 do CP, bem como àqueles preponderantes constantes do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que houve a negativação de duas circunstâncias judiciais [antecedentes criminais e conduta social], aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada uma delas, estabelecendo a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

No
segundo momento
inexistem atenuantes a serem reconhecidas, por outro lado, reconheço a incidência da
agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do C)
, considerando as
06 (seis) condenações definitivas
ostentadas pelo apelado, que não foram utilizadas para caracterizar os maus antecedentes (Ações penais
n.o 0000474-07.2008.8.11.0002
,
n.o 0022052-21.2011.8.11.0002
,
n.o 0009344-07.2009.8.11.0002
,
n.o 0002759-07.2007.8.11.0002
,
n.o 0016178-89.2010.8.11.0002
e
n.o 0000923-18.2015.8.11.0002
).

E, consoante entendimento firmado na jurisprudência, "
o fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6
" (AgRg no HC n. 622.225/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/11/2020), razão pela qual adoto o
quantum
de 1/3 (um terço) de acréscimo, fixando a pena intermediária em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa
.

Em derradeiro, na
terceira etapa
,
o apelado não faz jus à
diminutiva de pena do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, pois não preenche os requisitos legais, uma vez que
reincidente
, ficando assim, a pena final e definitiva em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa
.

A teor do art. 33, §2.o, alínea
a
e §3.o, do Código Penal, imponho o regime inicial
fechado
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para condenar os réus
THAIS NASCIMENTO DA SILVA
e
ALMI FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, impondo à
THAIS
a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por
duas
sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal; e à
ALMI
a sanção de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento
888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal.

Por outro lado, mantém-se a absolvição do acusado
CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA
pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025